Tribunal: TJDFT
Processo: 0710547-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710547-18.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FRANCISCO PESSANHA FILHO DESPACHO O agravante-devedor interpôs, em 20/3/2025, o presente agravo de instrumento, sem pedido de concessão de feito suspensivo, da r. decisão (id. 226166087, autos originários) proferida no cumprimento de sentença originário, que deferiu a expedição do “alvará eletrônico de levantamento apenas em relação ao valor incontroverso (ID 206366653) em favor do exequente.” Examinado o processo originário, o alvará de levantamento da quantia de R$ 18.056,08 foi expedido em 6/5/2025 (id. 234809690) e houve a transferência desse valor para o agravado-credor na mesma data (id. 234808278). Diante desse contexto, intime-se o agravante-devedor para manifestar se persiste seu interesse no julgamento do presente recurso, no prazo de cinco dias. Após, conclusos. Brasília - DF, 14 de maio de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora